Tribunal: TJMT
Processo: 1013076-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013076-96.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Púbica do Estado de Mato Grosso
Paciente: Vitor Vinicius da Silva Pereira
Impetrado: Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Vitor Vinicius da Silva Pereira, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.
Extrai-se da impetração que o paciente cumpre medida socioeducativa de internação desde 29 de janeiro de 2019, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e posse de munição.
Entretanto, segundo a impetrante, ele já teria demonstrado a sua aptidão para o retorno ao convívio social, inclusive com parecer favorável da equipe técnica que realizou o estudo psicossocial, entretanto, o magistrado de origem teria indeferido o pedido de progressão de medida socioeducativa com base na gravidade em abstrato da conduta, de modo que haveria constrangimento ilegal na manutenção da medida de internação.
Por outro lado, argumenta que as reavaliações da necessidade de manutenção da medida não estão ocorrendo no prazo legalmente previsto, motivo pelo qual, alternativamente, requer seja readequada a data das avaliações periódicas do adolescente, tendo como parâmetro a data da apreensão.
Finalmente, sustenta que a pandemia causada pela chamada Covid-19 torna insustentável a manutenção da internação do beneficiário, pois ele estaria nos chamados grupos de risco, por apresentar obesidade mórbida, cuja hipótese se inseriria naquelas descritas na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça como aptas a gerar a sua colocação em liberdade.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja deferida a progressão de medida socioeducativa do paciente.
Alternativamente, postula a readequação da data de reavaliação do adolescente, a fim de que seja definida como parâmetro a data da efetiva apreensão.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (pp. 236-249, Id. 47029959).
Acostou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a possibilidade de concessão da liminar, porque a constatação concreta do ato de constrangimento ilegal, em tese suportado pelo beneficiário, se confunde com o mérito e deverá ser analisada quando da apreciação do habeas corpus pelo órgão colegiado.
Ademais, extrai-se da decisão atacada que o magistrado indeferiu a progressão de medida socioeducativa por considerar que ainda não ficou demonstrado que os fins visados pela internação foram alcançados, especialmente diante da gravidade dos atos infracionais cometidos.
Nesse contexto, a sentença assevera que o beneficiário, que seria membro da organização criminosa denominada de Comando Vermelho na época dos fatos, após receber supostas ordens de membros que comandam a referida facção, aliou-se a outros adolescentes e assassinou barbaramente uma mulher, que seria usuária de drogas e estaria “entregando” os traficantes durante as abordagens policiais.
Acerca da ação, os adolescentes teriam abordado a vítima na via púbica, momento em que a agrediram e obrigaram-na a entrar em um veículo, dirigiram-se a um local ermo e ali desferiram diversos golpes de faca em seu pescoço e costas, cuja ação foi filmada para que, aparentemente, pudesse servir de exemplo ou para demonstrar o cumprimento das ordens recebidas pelos menores dos membros do grupo criminoso.
Assim, considerando a gravidade em concreto do ato, é evidente que a possibilidade de progressão da medida socioeducativa de internação não pode se limitar à análise de parecer psicossocial que assevera que no momento o adolescente vem apresentando bom comportamento e aptidão para o convívio, devendo ser realizada uma análise pormenorizada de todos os elementos contidos no feito, motivo pelo qual não existe evidente constrangimento ilegal que demande a concessão da liminar, sem prejuízo de nova análise quando da apreciação do mérito da ação constitucional.
Em relação à readequação da data de reavaliação do adolescente, também se confunde com o mérito e será avaliada quando do julgamento definitivo do feito. Ademais, a referida tese apresenta-se como subsidiária e somente haverá interesse defensivo em caso de indeferimento do pleito primário de progressão da medida socioeducativa, razão pela qual deverá ser avaliada apenas em caso de indeferimento da tese principal.
Acerca da chamada “epidemia da Covid-19”, urge consignar que na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Entretanto, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados.
De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas ao cárcere seja avaliada caso a caso, desde que presente circunstância excepcional que aconselhe a medida, inclusive nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que tem caráter meramente recomendatório.
Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de concessão de benefícios prisionais – como a progressão antecipada, a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada custodiado, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No presente caso, a impetrante limitou-se a consignar que o paciente estaria inserido nos grupos de risco por apresentar quadro de obesidade mórbida, cuja hipótese se inseriria naquelas descritas na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça como aptas a gerar o reexame da custódia do beneficiário.
Entretanto, não obstante a referida alegação, não foi juntado nenhum documento que ateste tal condição, ou que demonstre o seu atual estado de saúde ou eventual necessidade de tratamento.
Consta no relatório psicossocial elaborado há poucos meses que ele apenas passou por atendimento no CAPS/AD para reajuste de medicação controlada, que foi atendido por clínico geral em razão de uma infecção de garganta e também encaminhado a tratamento ortodôntico, apresentando na ocasião “bom estado geral de saúde” (Id. 47029955).
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a Defensoria Pública.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator